Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Execução penal. Nova condenação. Regime prisional.
A pena da condenação em outra unidade da federação, ocorrida no curso da execução, somar-se-á ao restante a pena superveniente da que está sendo cumprida para se fixar o regime de cumprimento, que pode, inclusive, ser mais gravoso que o fixado na condenação. Ordem denegada.